Tribunal: TJDFT
Processo: 0743790-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE ALUGUEL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DOS AUTORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir os termos da contestação apresentada, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inc. III, do CPC.
2. Nos termos do art. 335, do Código Civil, somente é possível o pagamento em consignação quando houver recusa do credor, uma vez que se trata de forma especial de extinção da obrigação.
3. Como o contrato firmado é regido pela Lei do inquilinato (Lei 8.425/91), em que a forma de pagamento foi livremente pactuada pelas partes interessadas, prevalece o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos, a qual deve ocorrer somente quando evidenciada a abusividade nas cláusulas contratuais.
4. Consoante o princípio da causalidade, o ônus de sucumbência deve ser suportado exclusivamente pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação, no caso, a parte autora, que não comprovou a recusa do credor em fornecer o boleto de aluguel, tampouco criou embaraço para o recebimento devido.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.